Tribunal: TJMT
Processo: 1033932-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033932-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 346.547.711-15 (EMBARGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO ANALISADA, REBATIDA E JULGADA – SUPOSTO PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – PROVÁVEL COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Dada a preclusão temporal, inviável a análise da documentação apresentada neste momento processual, cabendo a parte que se sentir prejudicada reivindicar o que de direito por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de levar em consideração o alegado pagamento realizado pela via administrativa e, consequentemente, a ocorrência da prescrição – junta neste momento print da tela do sistema megadata e cópia de documentos do processo administrativo como meio de prova da regulação do sinistro.

Reforça que desde 15/10/2014 (comprovante de pagamento megadata) e 23/10/2014 (carta notícia à beneficiária), restou comprovado o depósito de valores relativos à indenização administrativa, porém, a embargada ajuizou a demanda somente em 06/11/2017, depois de consumada a prescrição.

Destaca que a prejudicial da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e em qualquer instância.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, isso porque, a questão posta foi devidamente analisada, rebatida e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...
a seguradora deixou de colacionar aos autos cópia do processo administrativo, bem como de documentos probantes de que a beneficiária percebeu pela via administrativa o quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), a título de regulação do sinistro”.

Ademais, cumpre destacar que, apesar de inexistir qualquer empecilho para juntada de documentos novos (art. 435 do CPC), cabe a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu.

Dessa forma, dada a preclusão temporal, inviável a análise da documentação apresentada neste momento processual, cabendo a parte que se sentir prejudicada reivindicar o que de direito por meio de ação própria.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020